Tribunal: TJES
Processo: 0001779-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001779-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ERICK ARAUJO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001779-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ERICK ARAUJO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. O Apelante, JHON ERICK ARAUJO DANTAS, foi condenado em primeiro grau pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão. Inconformado, interpôs Apelação Criminal pleiteando: (i) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP); ou, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), sob a alegação de ter atuado apenas como motorista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o conjunto probatório, composto por prisão em flagrante, depoimentos judiciais de policiais militares, confissão do corréu e declaração da vítima na fase policial, é suficiente para comprovar a autoria delitiva do Apelante no crime de roubo majorado; e (ii) Saber se a conduta do Apelante, que consistiu em conduzir o veículo utilizado para a execução do roubo e posterior fuga, configura participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) ou coautoria relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas: O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. Os depoimentos dos policiais e a confissão judicial do corréu demonstram que o Apelante estava conduzindo o veículo utilizado no roubo e empreendeu fuga, caracterizando o liame subjetivo e a adesão à conduta criminosa (concurso de agentes).

4. Inaplicabilidade da participação de menor importância: A atuação do Apelante como motorista do veículo de aproximação, execução (aguardando no carro) e fuga configura coautoria e suporte logístico essencial para a consumação do roubo. Sua contribuição foi determinante e relevante, afastando a aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, reservada apenas para o auxílio inexpressivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHON ERICK ARAUJO DANTAS
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso II, do Código Penal, que após a detração restou a ser cumprida a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 14604908 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Contrarrazões no id. 14604914, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16308753 por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001779-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON ERICK ARAUJO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 21h10min, no Bairro Estância Monazítica, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, em concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, a pochete contendo o celular e demais pertences da vítima Javier Fillipho Costa de Gois, conforme B.U. de fls. 05/09 e Auto de Apreensão de fls. 40/41.

Ademais, o denunciado Jhon Éríck Araujo Dantas conduziu, em proveito próprio e alheio, o veiculo automotor Celta, placa HAO4D25, sabendo ser produto de crime. Além de ter transportado, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos, que os denunciados, com união de designios e imbuídos com o propósito de subtraírem coisa alheia móvel, adentraram ao veículo Celta de placa HAO4D25, tendo o denunciado Jhon o conduzido, e partiram para consumarem o delito.

No local acima descrito, os denunciados avistaram a vítima, que estava em sua bicicleta, e resolveram abordá-la, ocasião em que Jhon parou o veículo em frente dela, forçando-a a parar, momento em que o denunciado Lucas desembarcou do carro e, portando um simulacro de arma de fogo, subtraiu a pochete da vitima; na qual continha um aparelho celular, marca LG, modelo K50s, de cor azul; um molho de chaves; uma caixinha de fone de ouvido; e um adaptador de carregador de celular.

Após a subtração, Lucas retornou ao veículo e eles deixaram o local. Tendo a vítima se dirigido para a casa de um amigo, de onde acionou o CIODES.

Constata-se que policiais militares, após receberem as informações do roubo em tela, por volta das 23h15mín, na Av. Abdo Saad, Parque Jacaraípe, Serra/ES, visualizaram um veículo Celta, de cor vermelha, com placa do modelo Mercosul, que condizia com as características daquele utilizado no presente crime, e prosseguiram para realizarem a abordagem. No entanto, verifica-se que o condutor, ao perceber a presença da viatura, acelerou o carro na tentativa de fuga, sendo acompanhado pela guarnição, que logrou em abordá-lo na Rua São Paulo.

Em procedimentos de buscas pessoais, com o denunciado Lucas, foi localizado o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo; e, em buscas no veículo, encontraram 05 (cinco) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína e a caixinha de fone de ouvido e o molho de chaves subtraídos da vitima vier.

Durante a abordagem, os denunciados confessaram o crime aos policiais, declarando que, após o roubo, eles prosseguiram para o bairro Cidade Pomar, onde deixaram o aparelho celular com a pessoa identificada como “Simei", que realizaria o desbloqueio do aparelho.

Posteriormente, os policiais constataram que o veículo Celta possuía restrição de furto/roubo e os denunciados afirmaram que sabiam de sua origem ilícita, sendo que Lucas confessou que seria o autor do roubo desse veículo.

Diante do flagrante delito, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, oportunidade em que o denunciado Lucas confessou a prática do crime de roubo contra a vitima Javier, assumindo que foi ele quem desceu do carro e apontou-Ihe o simulacro de arma de fogo para subtrair-Ihe; além disso, ele afirmou ter sido o autor do roubo do veículo Celta. O denunciado Jhon, por sua vez, assumiu a propriedade das drogas encontradas no veiculo, alegando que eram para consumo próprio, visto que é usuário de cocaína e afirmou que era ele quem conduzia o veículo Celta utilizado no roubo.

Registra-se que a vítima, reconheceu o denunciado Lucas Luiz Souza Ramos, como sendo o individuo que subtraiu os seus pertences na noite do dia 20/02/2022, conforme Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa de fl. 36.

Ante o exposto, as autorias dos delitos estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela vítima e pelos denunciados, e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos.

(...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso II, do Código Penal, que após a detração restou a ser cumprida a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 14604908 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Pois bem.

Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, argumentando a insuficiência do material probatório para comprovar a autoria delitiva.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório demonstra que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) restaram devidamente comprovadas, notadamente pela prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo Termo de Declaração da Vítima na fase policial, e, crucialmente, pelos depoimentos judiciais das testemunhas e do corréu, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado, Termo de Declaração da Vítima, Auto de Apreensão, e Relatório Final de Inquérito Policial.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais e, principalmente, pela confissão do corréu e a própria declaração do Apelante quanto à condução do veículo.

O corréu LUCAS LUIZ SOUZA RAMOS confessou a autoria do roubo do celular em juízo e afirmou que o réu JHON ÉRICK ARAÚJO DANTAS (o Apelante) estava dirigindo o veículo no momento do crime:

"que eu que "furtei" o celular; que Jhon Érick parou o carro, eu desci e abordei ele e pedi o celular, ele me entregou e pronto".

"que o Jhon Érick que conduziu o veículo".

"que os corréus não sabiam que eu estava com o simulacro e não sabiam que eu iria praticar o roubo".

"que Jhon Érick estava conduzindo o veículo na hora do roubo, o João Vitor não".

O próprio Apelante, JHON ÉRICK ARAÚJO DANTAS, em juízo, confessou ter conduzido o veículo e empreendido fuga ao ser abordado, embora negue participação no roubo:

"que eu só estava no carro, porque pedimos uma carona para o Lucas [...] que eu pedi o Lucas para dirigir o carro; que quando chegou, os policiais deram voz de abordagem; que eu parei o carro e quando parei o Lucas falou que era roubado, aí acelerei o carro, pois eu tinha passagem e infelizmente sabia que ficaria preso".

A vítima, JAVIER FILIPHO COSTA DE GOIS, apesar de não ter sido localizada para depor em juízo, narrou a dinâmica delitiva perante a Autoridade Policial, sendo corroborada pelas demais provas, informando que o veículo Celta, de onde desembarcou o assaltante, era conduzido por um motorista que usava boné de cor clara.

A vítima reconheceu o corréu Lucas Luiz Souza Ramos como o autor do assalto que desceu do veículo.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, atestando a abordagem do veículo com três indivíduos, a fuga empreendida, a localização do simulacro de arma de fogo e pertences da vítima, e a confissão, pelos abordados, do envolvimento no assalto.

O policial CB PM/ES Marlon Vinícius Garcia Freitas declarou em juízo que:

"que o CIODES deu ciência às guarnições [...] que um veículo com
três indivíduos tinha acabado de efetuar um assalto a um cidadão".

"tentamos efetuar a abordagem do veículo, momento em que eles
empreenderam fuga".

"a vítima reconheceu os acusados e deu certeza do que apontou a arma para ele".

"que os três admitiram o envolvimento no assalto".

A r. Sentença, ao analisar as provas, reconheceu a contradição nos interrogatórios dos acusados, mas destacou que, embora a vítima não tenha reconhecido o Apelante, os elementos fáticos foram suficientes para demonstrar sua participação no crime.

Em especial, o depoimento do corréu Lucas e o fato de o próprio Apelante ter confessado a condução do veículo e a fuga demonstram o liame subjetivo e a coautoria.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais e a palavra da vítima em crimes patrimoniais são elementos de prova idôneos para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como a confissão do corréu e a própria versão do Apelante sobre a condução do veículo.

Portanto, demonstrada a autoria do roubo majorado por JHON ÉRICK ARAÚJO DANTAS, que atuou como motorista, em comunhão de esforços e desígnios com o corréu Lucas, que realizou a abordagem, a condenação deve ser mantida, afastando-se o pleito de absolvição.

Da Participação de Menor Importância

A Defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, alegando que a participação do Apelante foi apenas a de conduzir o veículo.

No entanto, tal tese não merece prosperar.

A participação de menor importância só é aplicável àquele cuja contribuição para o crime é mínima, inexpressiva ou periférica, ou seja, que não tenha sido indispensável ou determinante para o resultado.

Conforme a Teoria Monista (ou unitária) adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, todos que contribuem de forma eficaz e causal para a realização do crime são considerados coautores ou partícipes e respondem pela mesma infração.

No caso dos autos, a conduta do Apelante, de conduzir o veículo automotor utilizado para a aproximação da vítima, a execução do roubo (com a parada do veículo para a abordagem pelo corréu Lucas) e, principalmente, a fuga do local do crime, configura uma participação ativa, essencial e relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

O veículo era o meio de transporte e garantia de impunidade, e a condução do Apelante foi um ato de coautoria fundamental para a consumação e o proveito do roubo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a atuação de agente que presta apoio logístico, como ser o motorista do veículo de fuga, não configura participação de menor importância, mas sim coautoria relevante, pois o suporte dado foi decisivo para a prática do crime.

Portanto, a conduta do Apelante extrapola o mero auxílio secundário, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal.

Conclusão

Diante do exposto, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como afastada a tese subsidiária da participação de menor importância, a condenação proferida em primeiro grau merece ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de Apelação Criminal interposto por JHON ERICK ARAUJO DANTAS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.